Tribunal: STF
Processo: ARE 1436645
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. 1. Pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A - Piso salarial de dois salários mínimos e meio estabelecido em contrato coletivo para o biênio de 1995/1996 Repercussão na complementação de proventos e/ou pensões auferida pelos beneficiários Pretensão de restabelecimento de diferença salarial para a preservação da distância remuneratória entre as diversas classes da categoria de ferroviários - Descabimento - Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, por falta de amparo legal - Piso salarial que não produziu reajuste salarial da categoria, mas apenas garantiu a remuneração mínima para seus integrantes Precedentes Improcedência do pedido inicial. 2. Recurso não provido” (eDOC 13 – ID: c29de7d9, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV, V e VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a fixação do piso da categoria em 2,5 salários mínimos deve ter reflexos em toda a tabela de cargos e salários. Afirma-se ainda que tal providência não se trata de indexação da remuneração ao salário mínimo, mas de mero valor mínimo de referência para se calcular o piso salarial da categoria de ferroviários. 



    Argumenta-se que a recorrida somente observou o piso mínimo aqueles que recebiam valores inferiores à este, deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura) (eDOC 15 – ID: 59085a0a, p. 6).



    Aduz-se que se o piso salarial somente é observado àqueles que recebem menos de 2,5 salários mínimos, a cada aumento, ocorrido, inúmeros trabalhadores passam a receber, a despeito de seus cargos (Violação art. 7º, V e VI da CF), idêntico valor remuneratório (eDOC 15 – ID: 59085a0a, p. 6).



    Sustenta-se, também, que a fixação do piso salarial foi objeto de convenção coletiva de trabalho e que, por essa razão, não poderia o próprio recorrente, parte no acordo, alegar a nulidade da cláusula (eDOC 15 – ID: 59085a0a, p. 5).



    A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem com base no art. 1.030 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 256 da repercussão geral (eDOC 18).



    Todavia, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 256, restituiu os autos ao STF (eDOC 21, p. 20-21)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que, de fato, a questão controvertida no presente recurso extraordinário (reestabelecimento de diferenças remuneratórias entre as classes da categoria, tendo por base o piso definido em contrato coletivo de trabalho) não se refere à matéria tratada no tema 256 da repercussão geral (Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de m cálculo para a fixação de piso salarial), motivo pelo qual passo ao exame do recurso.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em acordo coletivo de trabalho, consignou que a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo configurou apenas o ajustamento da remuneração mínima a ser recebida pela categoria profissional, sem refletir no automático aumento salarial das demais classes inseridas no Plano de Cargos e Salários. Registrou, ainda, que não compete o Poder Judiciário conceder vantagem aos servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em virtude da Lei Estadual no. 1.386/51, os servidores públicos estaduais foram contemplados com a complementação da aposentadoria e/ou pensão em valor correspondente à diferença entre os proventos percebidos e os vencimentos que receberiam se ainda estivessem na ativa. Posteriormente, a Lei Estadual no. 4.819/58, que criou o Fundo de Assistência Social do Estado, ampliou o benefício da complementação da aposentadoria e/ou pensão aos servidores de autarquias e de sociedades de economia mista. Como reconhecido na petição inicial, os autores recebem a complementação respectiva. A finalidade da complementação de proventos e/ou pensões consistia na equiparação entre as verbas percebidas pelos servidores inativos e pensionistas e os vencimentos dos servidores em atividade. Em outras palavras, a concessão de tal benefício permitia que os inativos recebessem idênticas verbas que as percebidas pelos servidores ferroviários em atividade, no mesmo cargo que outrora aqueles haviam ocupado. Por outro lado, a Lei Estadual no. 9.346/96 (artigo 4°) estabeleceu a responsabilidade do Estado pela complementação dos proventos e pensões dos inativos e pensionistas, em face da legislação estadual respectiva e do contrato coletivo do período de 1995/1996, o qual definiu o piso salarial da categoria para 2,5 salários mínimos.



    O caso dos autos, porém, guarda uma particularidade, pois a pretensão das autoras, em suma, é o estabelecimento de novos salários para os diferentes níveis de carreira, com a preservação dos índices até então existentes, com o objetivo de distinguir uma classe da outra, embora todos integrem a mesma categoria Segundo a inicial, as classes superiores estariam sofrendo prejuízos materiais na proporção outrora existente com as classes inferiores (diferença média de 13%), diante do Plano de Estrutura de Cargos e Salários, o qual teria sido modificado apenas quanto à sua codificação, mas não quanto às diferenças remuneratórias entre cada classe, em maltrato à Lei no. 3.720/83 (artigo 3°, inciso II), provocando um indevido achatamento salarial. As pensionistas, portanto, requereram a implantação imediata em folha de pagamento do valor de R$ 2.321,21, referente à classe da Estrutura de Cargos e Salários (código 19053).



    Tal raciocínio, no entanto, é equivocado. O reajuste do piso salarial não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, por falta de amparo legal. Em verdade, o piso salarial não produziu reajuste salarial da categoria ferroviária, mas apenas garantiu a remuneração mínima para seus integrantes. O intento das pensionistas, nessa linha, não tem suporte legal, pois não deseja o pagamento do piso salarial de 2,5 salários mínimos, mas a fixação de valor certo que corresponderia à classe salarial na qual estaria enquadrada dentro da Estrutura de Cargos e Salários, respeitando-se as diferenças de cada classe respectiva.



    O que houve foi a adequação dos padrões salariais que eram inferiores ao piso de 2,5 salários mínimos, ocasionando, por via reflexa, uma majoração tão-somente dos menores salários até alcançarem o piso mínimo da categoria, sem que isso implicasse em garantia na manutenção da distância existente entre as diversas classes salariais.



    Não se deve esquecer, aliás, que a administração pública está atada ao princípio da estrita legalidade (artigo 37, caput, da Lex Legum), sendo de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre "criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração" (artigo 61, § 1% inciso I1, alínea "a" da Constituição Federal). Foi nesta senda que se construiu a Súmula 3391STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” (eDOC 13 – ID: c29de7d9, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos da Súmula 280 do STF.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1078369 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.9.2018)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1003193 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.6.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente